Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001299-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JONNY LOPES ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS MATOS DA SILVA DESPACHO Retifique-se a autuação, a fim de que o acusado Carlos Matos da Silva seja excluído do polo passivo dos embargos de declaração, constando como parte embargada apenas o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Jonny Lopes Rocha (ID 71496536) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante (ID 71089784). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator